Tribunal: TJSP
Processo: 2167899-52.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio tentado, Ameaça, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. (artigo 121 §2°, inciso VI, c.c. § 2o-A, inciso I, e artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal, c.c os preceitos dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06; no artigo 147 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Pena e artigos 12 e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei no10.826/2003;

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio tentado, Ameaça, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. (artigo 121 §2°, inciso VI, c.c. § 2o-A, inciso I, e artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal, c.c os preceitos dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06; no artigo 147 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Pena e artigos 12 e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei no10.826/2003; todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente acusado de ter tentado matar a esposa e a enteada, com emprego de arma de fogo, em razão de discussão banal. Vítimas atingidas e suportaram lesões corporais. Gravidade concreta dos crimes indicativa da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Paciente reincidente pela prática de ameaça e lesão corporal perpetrados igualmente contra sua companheira (vítima Daniela). Inaplicáveis outras medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.